Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-58.2021.8.11.0024
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002880-58.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA BULHOES - CPF: 326.076.361-91 (EMBARGANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA - CPF: 615.718.651-87 (EMBARGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.012.571/0001-09 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA APARECIDA BULHOES - CPF: 326.076.361-91 (EMBARGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA - CPF: 615.718.651-87 (EMBARGANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.012.571/0001-09 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição em ação de obrigação de fazer, cumulada com rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em 30/12/2021, decorrente da aquisição de imóvel cuja matrícula foi posteriormente cancelada por decisão judicial.

2.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar a incidência do art. 206, § 3º, V, do CC, não definiu o termo inicial do prazo prescricional decenal, reconheceu de forma contraditória a ciência inequívoca da lesão apenas em 2020 e deixou de examinar trecho da petição inicial em que a autora afirmaria conhecer, desde 2014, o cancelamento da matrícula e o litígio envolvendo o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto (i) à definição do termo inicial da prescrição à luz da teoria da
actio nata
; (ii) à incidência dos arts. 205 e 206, § 3º, V, do CC; e (iii) ao exame das alegações constantes da petição inicial acerca da ciência da autora sobre o cancelamento da matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão apreciou expressamente o termo inicial da prescrição sob a perspectiva da teoria da
actio nata
, concluindo que a ciência formal do cancelamento da matrícula em 2014 não se confunde com o conhecimento inequívoco da extensão concreta da lesão, evidenciada apenas em 2020, quando constatada a invasão do imóvel por terceiros e a inviabilidade prática de sua regularização.

4.

Não há omissão quanto à incidência dos arts. 205 e 206, § 3º, V, do CC. O acórdão consignou que a pretensão subsidiária de rescisão contratual fundada em inadimplemento submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A discordância da embargante quanto à interpretação adotada pelo Colegiado não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

7.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do conjunto probatório ou rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material os embargos de declaração que buscam apenas rediscutir fundamentos já enfrentados pelo acórdão. 2. A definição do termo inicial da prescrição segundo a teoria da
actio nata
decorre da ciência inequívoca da extensão da lesão, e sua apreciação fundamentada afasta a alegação de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento não autoriza o rejulgamento da causa quando a matéria já foi efetivamente apreciada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 205 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, publ. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MÁRCIA APARECIDA BULHÕES, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a adoção das providências necessárias à citação da corré Construtora R. de Freitas Ltda.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, afirmando, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar a incidência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil em confronto com o art. 205 do mesmo diploma, bem como não delimitou o termo inicial do prazo prescricional decenal adotado como fundamento subsidiário.

Alega, ainda, obscuridade quanto à fixação da ciência inequívoca da extensão do dano apenas em 2020, sustentando que a própria petição inicial demonstraria que a autora teve conhecimento do cancelamento da matrícula e do litígio envolvendo o imóvel já em 2014, o que caracterizaria contradição na aplicação da teoria da
actio nata
.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento, e, caso reconhecidos os vícios, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição.

Foram apresentadas contrarrazões por MÁRCIA APARECIDA BULHÕES, sustentando a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Defendeu a manutenção integral do julgado e a rejeição dos aclaratórios.

O MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o acórdão enfrentou adequadamente as matérias suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, sendo manifesta a pretensão infringente da embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Extrai-se dos autos que, em 30/12/2021, a autora/embargada ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais em razão da aquisição de imóvel cuja matrícula havia sido cancelada por decisão judicial, sustentando que apenas em 02/09/2020 teve ciência inequívoca da extensão concreta da lesão, quando constatou a invasão do imóvel por terceiros e verificou a inviabilidade prática da regularização do bem.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão, entendendo que o prazo prescricional teve início em 24/01/2014, data em que a autora obteve certidão imobiliária contendo a averbação do cancelamento da matrícula.

Ao apreciar o recurso de apelação, esta Câmara concluiu que a controvérsia deveria ser solucionada à luz da teoria da
actio nata
, assentando que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito possui ciência inequívoca não apenas do fato lesivo, mas também da extensão de suas consequências jurídicas e patrimoniais. Considerou-se que o simples conhecimento do cancelamento registral em 2014 não traduzia, por si só, a efetiva percepção da dimensão do prejuízo experimentado pela autora, a qual somente se consolidou em 2020, quando houve a invasão do imóvel por terceiros e foram buscados esclarecimentos junto ao Município acerca da situação jurídica do lote.

Destacou-se, ainda, que a continuidade da cobrança de IPTU pelo ente municipal reforçava a legítima expectativa de regularidade do bem. Acrescentou-se que a pretensão subsidiária de rescisão contratual fundada em inadimplemento sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, circunstância que igualmente afastaria o reconhecimento da prescrição.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar a incidência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, não definiu o termo inicial do prazo prescricional decenal adotado como fundamento subsidiário, incorreu em obscuridade ao reconhecer que a ciência inequívoca da lesão somente ocorreu em 2020 e deixou de apreciar trecho da própria petição inicial em que a autora teria admitido conhecer, desde 2014, o cancelamento da matrícula e o litígio envolvendo o imóvel.

Sem razão a embargante
.

O acórdão enfrentou, de forma fundamentada, o termo inicial da prescrição à luz da teoria da
actio nata
, esclarecendo as razões pelas quais o conhecimento formal do cancelamento da matrícula em 2014 não se confundia com a ciência inequívoca da extensão concreta da lesão, a qual somente se revelou quando a autora constatou, em 2020, a perda efetiva da utilidade econômica do imóvel, em razão da invasão por terceiros e da confirmação da inviabilidade de sua regularização.

Também não procede a alegação de omissão quanto à incidência dos arts. 205 e 206, § 3º, V, do Código Civil. O acórdão examinou a natureza da pretensão deduzida na demanda e consignou expressamente que, ainda que adotado como marco inicial o conhecimento do cancelamento registral em 2014, a pretensão subsidiária de rescisão contratual decorrente de inadimplemento submeter-se-ia ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A circunstância de não ter sido acolhida a interpretação jurídica sustentada pela embargante não caracteriza omissão, mas simples rejeição da tese por ela defendida.

Da mesma forma, inexiste qualquer obscuridade ou contradição quanto ao reconhecimento da ciência inequívoca da lesão apenas em 2020. O acórdão distinguiu, de maneira clara e coerente, o conhecimento formal acerca da averbação do cancelamento registral da efetiva compreensão das consequências patrimoniais decorrentes da impossibilidade concreta de fruição e regularização do imóvel.

O que se pretende, em verdade, é nova valoração do conjunto probatório para que prevaleça conclusão diversa daquela adotada no julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Igualmente não prospera a alegação de omissão em relação aos trechos da petição inicial mencionados pela embargante. A decisão embargada apreciou o contexto probatório dos autos de forma global e valorou os fatos considerados relevantes para a formação do convencimento do Colegiado, concluindo que o conhecimento obtido pela autora em 2014 não era suficiente para revelar a extensão concreta do dano experimentado.

Cumpre salientar que, conforme entendimento pacífico do STJ,
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução(...).”
(STJ -EDclnoAgIntno REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:DJe25/02/2022).

Por fim
, ainda que os embargos tenham sido opostos com finalidade de prequestionamento, tal circunstância não autoriza o rejulgamento da causa, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu na hipótese.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026